Tribunal: TJPA
Processo: 0815273-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815273-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA LUCIA SILVA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Ana Lucia Silva do Nascimento contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial, a fim de incluir a empresa Equatorial Energia no polo passivo da ação ordinária ajuizada em face do Município de Ananindeua, com fundamento na necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. A parte agravante buscava a concessão de efeito suspensivo à decisão. No curso do processamento do recurso, foi proferida sentença de mérito no processo originário, julgando improcedentes os pedidos formulados pela autora e revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença no processo originário torna prejudicado o Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, em razão da perda do objeto recursal.

4.

O art. 932, inciso III, do CPC/2015, autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado por fato superveniente, hipótese verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.

2.

É cabível o não conhecimento do recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em não conhecer do recurso interposto
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 22 janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pela Sra. Ana Lucia Silva do Nascimento, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos da Ação Ordinária (nº 0807763-63.2025.8.14.0006) ajuizada pela ora agravante em desfavor do Município de Ananindeua.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Acolho a alegação da parte Requerida sobre o litisconsórcio e em nome do espírito colaborativo que informa o novo Código de Processo Civil (artigo 6º), tendo em vista o postulado fundamental do contraditório (CPC, artigos 7º, 9º e 10) e as previsões específicas constantes dos artigos 139, inciso IX, 317, 321 e 352 todos do Código de Processo Civil, assino o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor emende a petição inicial para o exato fim de incluir no polo PASSIVO da demanda, a EQUATORIAL ENERGIA, pois esta é quem opera o sistema de arrecadação da CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e faz a inclusão ou exclusão das pessoas que tem isenção da referida contribuição, sendo diretamente atingida pelas ordens judiciais, sob pena de indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito (CPC, artigo 485, inciso I).”

Irresignado, o ora agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o andamento do processo originário do presente recurso, através do Sistema de Acompanhamento Processual deste Egrégio Tribunal, tombado sob o nº 0807763-63.2025.8.14.0006, constatei que o referido feito se encontra com sentença proferida pela autoridade de 1º grau nos seguintes termos:

(...)

III. Dispositivo Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela Autora, mantendo a regularidade da cobrança da CIP nas faturas de energia elétrica, por inexistir previsão legal municipal de isenção fundada exclusivamente no CadÚnico/Tarifa Social e porque não atendido o critério objetivo de consumo mensal até 80 kWh previsto na legislação local. Revogo a tutela de urgência por ausência de probabilidade de direito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. Publique-se. Intimem-se.

Outrossim, o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 932: Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recuso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento
, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC, e determino seu arquivamento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/01/2026